Tribunal: TJPA
Processo: 0804273-65.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804273-65.2024.8.14.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LINDOMAR RESENDE SOARES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº:
0804273-65.2024.8.14.0039

TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª Turma de Direito Público

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
LINDOMAR RESENDE SOARES

RELATOR:
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que, em Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido à obrigação de reparar o dano material decorrente do desmatamento de 632,54 hectares de vegetação nativa. A decisão de primeiro grau, contudo, afastou a condenação por danos morais coletivos, por entender que não houve prova de repercussão negativa na coletividade.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em definir se o desmatamento ilegal de extensa área de vegetação nativa no bioma amazônico configura, por si só, dano moral coletivo presumido (
in re ipsa
), justificando a condenação do infrator a uma indenização pecuniária, independentemente da prova de sofrimento individualizado da comunidade.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e integral, fundamentada no art. 225, § 3º, da Constituição Federal e no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, exigindo para sua configuração apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

O dano ambiental possui uma dimensão patrimonial, referente à degradação física do ecossistema, e uma extrapatrimonial, que corresponde à ofensa a valores e direitos transindividuais. O desmatamento de 632,54 hectares de floresta nativa representa uma agressão de alta gravidade, que ultrapassa a esfera material e atinge o sentimento de pertencimento, a segurança ambiental e o direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, tutelado em favor de toda a coletividade, incluindo as presentes e futuras gerações.

Em casos de degradação ambiental de grande porte, a jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que o dano moral coletivo é presumido (
in re ipsa
). A ofensa a um bem de natureza difusa, de valor inestimável para a coletividade, dispensa a comprovação de abalo psíquico ou dor individualizada. A própria violação do direito já configura o dano.

A condenação em dano moral coletivo não possui apenas caráter reparatório. Ela cumpre funções essenciais de prevenção, dissuasão e pedagogia, desestimulando a prática de novos ilícitos ambientais. A sanção pecuniária sinaliza que a degradação do meio ambiente não será tolerada e que o infrator deve internalizar todos os custos sociais e ecológicos de sua conduta, em alinhamento ao princípio do poluidor-pagador.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Tese de julgamento:

"1. A supressão ilegal de extensa área de vegetação nativa no bioma amazônico, por sua alta gravidade e repercussão no equilíbrio ecológico, configura dano moral coletivo na modalidade in re ipsa, o que torna dispensável a comprovação específica de abalo social para a caracterização do dever de indenizar. 2. A condenação em dano moral coletivo, além de seu caráter compensatório, desempenha funções pedagógica e dissuasória, essenciais para a efetividade da tutela ambiental."

Dispositivos legais relevantes citados:

Constituição Federal: art. 225,
caput
e § 3º; Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente): art. 14, § 1º; Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública): art. 1º, I, e art. 13; e Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais).

Jurisprudência citada:

AgInt no AREsp n. 2.398.206/MT, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024; e TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000421-18.2018.8.14.0123 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-16.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
(Id. 28874027) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença (Id. 28874026) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo Causado ao Meio Ambiente
ajuizada em face de
LINDOMAR RESENDE SOARES
, nos seguintes termos:

“(...) Nos autos, consta o Auto de Infração BX3QUW1Z, lavrado pelo IBAMA, apontando que o requerido desmatou 632,54 hectares de vegetação nativa, área esta de especial preservação, sem licença ambiental. Ainda que o requerido alegue não ter sido o autor da conduta, sob a alegação de que teria alienado a propriedade anteriormente, não logrou êxito em comprovar de forma documental e inequívoca a cessão do domínio anterior à data dos fatos narrados na autuação, tampouco demonstrou que não contribuiu de nenhuma forma para a prática lesiva. Não há nos autos qualquer prova de que o suposto adquirente da área tenha sido identificado e responsabilizado administrativa ou judicialmente, tampouco há prova de que a alienação da propriedade foi levada a registro e publicizada a ponto de afastar a presunção de domínio que recai sobre o requerido.

Ademais, é cediço que o mero registro no CAR não constitui prova suficiente para isentar de responsabilidade aquele que figura como proprietário perante os órgãos ambientais, sobretudo quando inexiste comprovação efetiva da transferência da posse ou propriedade, com o necessário registro imobiliário. Logo, presentes os pressupostos da responsabilidade civil ambiental objetiva – conduta, dano e nexo causal – a pretensão autoral merece acolhimento, ao menos no tocante à reparação do dano material. Não se acolhe, todavia, o pedido de condenação ao pagamento de danos morais coletivos, porquanto, no caso concreto, não restou devidamente demonstrada a repercussão negativa coletiva a ponto de ensejar a indenização de natureza extrapatrimonial. Conforme orientação jurisprudencial consolidada, o dano moral coletivo, para ser passível de indenização, exige prova concreta da ofensa à moral social, o que não se verifica nos presentes autos. III – DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para condenar o requerido LINDOMAR RESENDE SOARES, a: A) REPARAR O DANO AMBIENTAL CAUSADO, mediante reflorestamento da área degradada, conforme diretrizes a serem fixadas pelo órgão ambiental competente, ou, em caso de comprovada inviabilidade técnica, ao pagamento de indenização pecuniária equivalente ao custo da recomposição. C) Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, todavia, suspensa a exigibilidade diante do benefício da gratuidade de justiça concedida (art. 98, CPC).”

Na origem, a ação foi fundamentada na ocorrência de desmatamento com exploração seletiva de
632,54 hectares de vegetação nativa
sem a devida autorização ambiental, fato constatado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) por meio do Auto de Infração nº BX3QUW1Z, lavrado durante a "Operação Amazônica Soberana" (ID 28873556).

Requereu o
Parquet
: a) a condenação do requerido na obrigação de fazer consistente no reflorestamento da área degradada ou, alternativamente, no pagamento de indenização pecuniária correspondente ao dano material; e b) a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, com reversão dos valores ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de Paragominas.

O juízo de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente (Id. 28874026) e reconheceu a responsabilidade civil objetiva do réu pelo dano ambiental, com base no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, e o condenou a reparar o dano material mediante reflorestamento da área ou, na impossibilidade, ao pagamento de indenização correspondente. Contudo, julgou improcedente o pedido de condenação por
danos morais coletivos
, sob o fundamento de que não foi demonstrada a repercussão negativa na coletividade que justificasse a indenização extrapatrimonial.

Inconformado, o
Ministério Público interpôs apelação
(Id. 28874027), limitando o objeto do recurso à reforma da sentença no ponto em que afastou a condenação por danos morais coletivos. Sustenta, em síntese, que: a) o desmatamento de uma área tão extensa configura, por si só, um grave atentado a direitos difusos e valores fundamentais da coletividade, como o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado; b) o dano moral coletivo em matéria ambiental é presumido (
in re ipsa
) e prescinde de prova de abalo concreto em cada indivíduo, bastando a ofensa injusta a um bem de interesse difuso; c) a condenação possui função pedagógica, preventiva e dissuasória, essencial para coibir novas infrações ambientais, especialmente em uma região de intensa pressão sobre os ecossistemas, como a Amazônia paraense.

Embora devidamente intimado para apresentar
contrarrazões
(Id. 28874028), o apelado não se manifestou, conforme certificado nos autos (Id. 28874029).

A douta
Procuradoria de Justiça Cível
, em sua manifestação (Id. 30285539), declinou de emitir parecer de mérito na condição de fiscal da ordem jurídica, por entender ser desnecessária sua intervenção, uma vez que o Ministério Público já atua como parte no processo. Reiterou, contudo, os termos do recurso de apelação interposto pela Promotoria de Justiça de origem.

Os autos foram-me distribuídos por sorteio (Id. 28874029) e, após despacho saneador (Id. 33026239), retornaram conclusos para julgamento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal

Considerando que estão presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação
, e passo à análise de suas razões.

II. Mérito

A questão central a ser analisada neste recurso consiste em verificar a correção da sentença de primeiro grau ao afastar a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, decorrentes do desmatamento ilegal de uma expressiva área de vegetação nativa no bioma amazônico.

O Ministério Público, apelante, defende que a gravidade da conduta e a extensão do dano ambiental são suficientes para caracterizar, de forma presumida, o abalo moral à coletividade. A sentença, por sua vez, entendeu ser necessária a comprovação concreta dessa repercussão social, o que não teria ocorrido nos autos.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, a pretensão recursal merece acolhimento.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, consagrou o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, o § 3º do mesmo artigo estabeleceu a tríplice responsabilidade dos infratores (administrativa, penal e civil), destacando que as sanções aplicadas independem da obrigação de reparar os danos causados.

A responsabilidade civil por dano ambiental, regulamentada pelo art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, é de natureza
objetiva
, fundamentada na teoria do risco integral. Isso significa que o dever de reparar surge independentemente da comprovação de dolo ou culpa do agente, bastando a demonstração do
dano
e do
nexo de causalidade
entre a conduta e o resultado lesivo. No caso dos autos, a materialidade do dano — desmatamento de
632,54 hectares
de vegetação nativa — e o nexo causal com o apelado foram reconhecidos na sentença e não são objeto de controvérsia neste recurso.

O dano ambiental, contudo, não se limita à sua dimensão puramente material ou patrimonial. A degradação do meio ambiente provoca efeitos que transcendem a perda de fauna e flora, atingindo valores imateriais e fundamentais para a coletividade. É nesse contexto que se insere o
dano moral coletivo
, que consiste na lesão a direitos de natureza transindividual, cuja ofensa gera um sentimento de repulsa, indignação e perda que afeta toda a comunidade.

Diferentemente do dano moral individual, que se associa à dor psíquica de uma pessoa determinada, o dano moral coletivo refere-se à violação de valores e interesses essenciais de uma sociedade. No âmbito ambiental, a destruição de um ecossistema, a poluição de um rio ou o desmatamento de uma floresta representam uma afronta direta ao direito fundamental a um ambiente sadio e à própria dignidade da vida.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
tem se consolidado no sentido de que, em casos de grave agressão ambiental, o dano moral coletivo é
in re ipsa
, ou seja,
presumido e decorrente da própria magnitude do fato
. Exigir a comprovação de que cada membro da comunidade sentiu-se individualmente abalado seria uma prova diabólica, que inviabilizaria a reparação de uma lesão que é, por sua natureza, difusa.

Conforme destacado pelo próprio apelante, o STJ já se manifestou nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERTURBAÇÃO ESPECÍFICA À COMUNIDADE LOCAL. 1. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que para a verificação do dano moral coletivo ambiental é "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado" (REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 1º.10.2013). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.398.206/MT, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.

Este E. Tribunal assim já se manifestou:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COLETIVO PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Sinval Antonio de Souza contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, fundada em auto de infração do IBAMA que atribuiu ao réu o desmatamento de 41,4 hectares de floresta amazônica, sem autorização, na Fazenda Soberana, Novo Repartimento/PA. A sentença condenou o réu à obrigação de reflorestamento da área e ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a indenização por dano moral coletivo em razão de desmatamento irregular; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização revela-se proporcional à extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, regida pela teoria do risco integral, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, conforme art. 14, §1º da Lei 6.938/81 e Tema 681 do STJ.

4. O desmatamento de
41,4 hectares de floresta
amazônica restou incontroverso, tendo sido comprovado por auto de infração e relatório do IBAMA, os quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

5.
O dano moral coletivo é presumido em casos de degradação ambiental, pois atinge o direito difuso ao meio ambiente equilibrado, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento concreto da coletividade.

6.
A indenização por dano moral coletivo cumpre função reparatória, pedagógica e dissuasória, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Considerando a área degradada, o impacto ambiental e os precedentes do TJPA, o valor de R$ 100.000,00 mostra-se excessivo, sendo razoável sua redução para
R$ 40.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A indenização por dano moral coletivo decorrente de desmatamento ambiental independe de prova de sofrimento coletivo, pois se presume diante da violação a direito difuso.

2. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, sendo suficiente a demonstração do nexo causal com a conduta do agente, nos termos da teoria do risco integral.

3. O valor da indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a extensão da degradação e as condições do agente causador.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; Lei nº 7.347/1985, art. 13; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.913.030/RO, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 17.06.2024. STJ, REsp 1.940.030/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 16.08.2022. (...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000421-18.2018.8.14.0123 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-16)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO SEM LICENÇA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E PROPTER REM. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL COLETIVO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando a ré a promover a recuperação de área ambiental degradada e ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais coletivos, em razão do desmatamento de 80,59 hectares de floresta nativa, sem autorização ambiental, na Zona Rural do Município de São Félix do Xingu/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. (...)

2.
A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, sendo irrelevante a discussão sobre culpa, bastando a comprovação da autoria e do nexo causal com o dano ambiental.

3. (...)

4. A materialidade da degradação restou comprovada pelos documentos juntados aos autos — Auto de Infração, Termo de Embargo, Relatório de Fiscalização, imagens de satélite e registros fotográficos — evidenciando a supressão de 80,59 hectares de floresta nativa sem licença ambiental.

5. É admitida a cumulação da obrigação de fazer (recuperar a área degradada) com a indenização pecuniária, conforme a Súmula 629 do STJ.

6.
O dano moral coletivo configura-se pela violação de valores difusos e direitos de personalidade da coletividade, sendo presumido diante da gravidade e repercussão social do dano ambiental
.

7.
O valor fixado a título de indenização por danos morais coletivos (R$50.000,00) mostra-se proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica da infratora, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

8. Não há cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento, sendo legítimo o indeferimento motivado da produção de provas inúteis ou desnecessárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A petição inicial de ação civil pública ambiental é apta quando instruída com auto de infração ambiental regularmente lavrado.

2. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e propter rem, podendo ser atribuída ao proprietário ou possuidor da área, independentemente de culpa ou da autoria direta do dano.

3. O dano moral coletivo ambiental é presumido e decorre da lesão a bem de uso comum da coletividade, sendo desnecessária a prova de abalo concreto à esfera moral da população.

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0000181-79.2017.8.14.0053 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-11-10)

Dessa forma, considerando que a área impactada de 632 54 hectares corresponde à aproximadamente 6,32 km2, comparando-se ainda a 585 campos de futebol (considerando o padrão FIFA de 10.800 m2), é um montante significativo em que urge o dever de indenizar.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau (Id. 28874026) e, em consequência,
condenar o requerido, LINDOMAR RESENDE SOARES, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, a ser revertido ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de Paragominas (CNPJ 19.339.962/0001-06), nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 11/05/2026